Tribunal: TJDFT
Processo: 0731032-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731032-64.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ ORLANDO ARAUJO CHAVES APELADO: DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Apelação cível interposta por Luiz Orlando Araújo Chaves contra a sentença da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, no mandado de segurança por ele movido contra o Gerente de Aposentadorias e Pensões da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, denegou a segurança pleiteada para que a autoridade impetrada que concluísse o seu processo de aposentadoria ou lhe fixasse prazo para conclusao (ID no 20536014). 2. A sentença asseverou que em se tratando de um ato administrativo complexo (MS 24.997/STF, Rel. Min. Eros Grau, DJ 1°.4.2005) que retroage à data do requerimento administrativo, nenhum direito resta violado. 3. Nas razões de IDs no 20536020 e no 20536021 (cópia do anterior), o apelante alega, em suma, a necessidade de duração razoável do processo e de eficiência da administração. Destaca que o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias previsto pela autoridade coatora findou em 17/9/2020. Requer, ao final, a concessão da segurança. 4. Contrarrazões apresentadas (ID no 20536024). 5. Em petição no ID no 20860885, o Distrito Federal informa a conclusão do processo de aposentadoria do apelante, ocorrido nos termos abaixo (ID no 2086088, pág. 3, item 4, DODF de 22/10/2020, pág. 60): ORDEM DE SERVIÇO no 877, DE 21 DE OUTUBRO DE 2020 - A DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO DE PROFISSIONAIS, DA COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PROFISSIONAIS, DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, Substituta, no uso das atribuições regimentais e considerando o disposto no artigo 9o, item I, alínea “c”, da Portaria no 708, de 02 de julho de 2018, publicada no DODF no 149 de 07 de agosto de 2018, resolve: (...) CONCEDER APOSENTADORIA, nos termos do artigo 3o, incisos I, II, III, parágrafo único da Emenda Constitucional no 47/2005, combinados com artigo 44 da Lei Complementar no 769, de 30/06/2008, a LUIZ ORLANDO ARAÚJO CHAVES, matricula no 0120881-0, na Carreira de Assistência Pública à Saúde, no Cargo de Técnico em Saúde – AUXILIAR DE ENFERMAGEM, Classe Especial, Padrão V, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Lotação: SRSOE. Processo: 00060- 00019073/2020-11. [grifo na transcrição]. 6. Intimado para se manifestar sobre a perda superveniente do interesse processual (ID no 23040433), o apelante silenciou (ID no 23888849). 7. É o necessário, cumpre decidir. 8. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 9. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 10. O apelante requer a sua aposentação que, após concluída (Portaria acima), tornou inútil o provimento jurisdicional pleiteado, ocasionando a perda superveniente do interesse processual do autor/apelante. Dispositivo 11. Não conheço o recurso em razão de sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 12. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO